Tribunal: STF
Processo: HC 241878
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patrícia Buzolin Mozaquatro e Marcelo Buzolin Mozaquatro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 189.552/SP, Relator o Ministro Ilan Paciornik.



    Consoante se extrai dos autos, os pacientes foram condenados pela prática do delito do artigo 1°, inciso I, da Lei 8.137/90, combinados com os artigos 29 e 71 do Código Penal, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e 33 dias- multa, cada. Em grau de recurso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reduziu as penas dos pacientes para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 21 dias-multa, cada. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, nulidade absoluta do édito condenatório dos pacientes, haja vista ele estar fundado em prova emprestada que jamais foi juntada aos autos da Ação Penal (Processo nº0039832- 44.2012.8.26.0576, que tramitou na 5ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto — SP).



    Requer, ao final, “a concessão da ordem a fim de que seja declarada nula a r. sentença condenatória, pelo fato dela estar baseada em prova emprestada que jamais foi juntada aos autos. Alternativamente, requer-se seja determinado ao col. TJSP que analise devidamente o mérito do habeas corpus nº 2184096- 19.2023.8.26.0000”.  



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, nos termos da ementa abaixo transcrita:  



    “Direito Penal e Processual Penal. Alegação de nulidade decorrente da não reprodução de prova emprestada nos autos em que os pacientes foram condenados. Matéria não analisada pelo STJ. Supressão de instância. Condenação transitada em julgado. Uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de demonstração de prejuízo. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Parecer pela denegação da ordem” (edoc. 34).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MANDAMUS ORIGINÁRIO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM DENEGAÇÃO DA ORDEM. COMPARTILHAMENTO ILEGAL DE PROVAS. MÉRITO DA TESE NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. ABUSO DE DIREITO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese indicada pela defesa, relativa à pretensa nulidade processual decorrente de suposta ilegalidade no compartilhamento de provas que lastrearam a condenação dos ora agravantes não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o pronunciamento desta Corte Superior acerca do tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. O fato de o Tribunal de origem ter enunciado, no dispositivo do acórdão, o conhecimento do habeas corpus originário com denegação da ordem, por si só, não conduz à conclusão automática de que o mérito da tese aventada no presente recurso fora enfrentado no acórdão impugnado. 3. A necessidade de prévia análise das matérias invocadas perante esta Corte Superior, como pressuposto lógico-jurídico de admissibilidade recursal ou de conhecimento da própria ação mandamental, ao revés de formalismo exacerbado, consiste em mecanismo processual de tutela de garantias constitucionais inerentes ao juiz natural, ao devido processo legal e à própria segurança jurídica. 4. À luz do princípio da boa-fé objetiva, revela-se inadequada a arguição de nulidade em momento processual posterior ao conhecimento do suposto ato irregular, pois não deve o processo ser utilizado como verdadeiro instrumento difusor de estratégias, seja em prol da defesa ou da acusação. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (edoc. 29).  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A necessidade de prévia análise das matérias invocadas perante esta Corte Superior, como pressuposto lógico-jurídico de admissibilidade recursal ou de conhecimento da própria ação mandamental, ao revés de formalismo exacerbado, consiste em mecanismo processual de tutela de garantias constitucionais inerentes ao juiz natural, ao devido processo legal e à própria segurança jurídica. 



    Vale ressaltar, ainda, que o instituto civilista do abuso de direito tem sido cada vez mais incorporado e utilizado pelos Tribunais pátrios, no âmbito do processo penal, para melhor exegese do sistema de nulidades.



    À luz deste instituto, permeado pela boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes no processo, revela-se inadequada a arguição de nulidade em momento processual posterior ao conhecimento do suposto ato irregular, não devendo o processo ser utilizado como verdadeiro instrumento difusor de estratégias, seja em prol da defesa ou da acusação.



    (...)



    No caso, importa salientar que os agravantes foram processados por fatos delituosos ocorridos há quase 20 anos, no período de outubro de 2004 a setembro de 2006, com sentença condenatória proferida em 11/1/2018 e parcialmente reformada pelo Tribunal de origem por meio de acórdão datado de 8/10/2019. 



    Além disso, o recurso endereçado a esta Corte (AREsp n. 2.040.831/SP) não foi conhecido, em decisão monocrática de minha relatoria confirmada pela Quinta Turma do STJ em 30/9/2022, o que ensejou a interposição de recurso extraordinário não admitido pela Vice-Presidência desta Corte. Após sucessivos recursos improvidos e embargos de declaração rejeitados, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal no dia 17/10/2023.



    Inviável, portanto, o reexame da controvérsia.” (edoc. 29, p. 8-10)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, como bem ressaltou o STJ, a alegação de nulidade não foi examinada pelo Tribunal de origem. 



    Demais disso, a pretensão dos impetrantes vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito:  



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Ainda que superado esses óbices, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente